Tribunal: TJDFT
Processo: 0720432-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720432-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUGUSTO CESAR LINO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de AUGUSTO CESAR LINO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Explana que o paciente foi preso em flagrante na noite de 20/5/2025, por policiais militares, vindo a ser acusado da prática, em tese, dos delitos de lesão corporal contra agente público, ameaça, resistência, desobediência e desacato. Alega que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, salientando que a manifestação da defesa e do Ministério Público em audiência foi convergente pela concessão de liberdade provisória ao paciente. Sustenta que, apesar de eventualmente haver indícios de materialidade e autoria quanto aos fatos narrados, resta completamente ausente a demonstração concreta do periculum libertatis, limitando-se a decisão a invocar, de forma genérica e abstrata, a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de preservação da ordem pública e da credibilidade das instituições, sem identificar concretamente como a liberdade do paciente representaria risco atual e efetivo à tais quesitos, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente é primário e possui bons antecedentes, tem residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, elementos que afastam qualquer risco de fuga ou ocultação. Invoca o art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP para indicar que, em caso de condenação, ainda que em concurso material de crimes, provavelmente a pena privativa de liberdade será cumprida em regime aberto. Destaca que a autoridade policial reconheceu que o paciente estava visivelmente alterado por álcool e apresentava sinais de descontrole comportamental compatíveis com alteração psíquica, sendo confirmado pela genitora que o paciente fazia tratamento psiquiátrico no HUB e que perdeu o controle, comprometendo-se a tentar uma internação para o tratamento do filho. E, ainda, o próprio paciente afirmou na audiência de custódia que é dependente químico. Argumenta que, nesse caso, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão bem atende os interesses do processo e alinha-se à Resolução CNJ n. 487/2023 e Portaria n. 40/2023/TJDFT. Colaciona julgados em favor de sua tese. Ao final, requer seja revogada liminarmente a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna sejam aplicadas outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, confirmando-se no mérito. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. Na hipótese, verifico que o ato coator apresenta motivação idônea e fundamentação suficiente para decretação da prisão preventiva do paciente. Com efeito, o juízo se apoiou em fatos concretos ao apontar a materialidade e a autoria delitiva, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, ao considerar a gravidade concreta da conduta, demonstrando periculosidade e ousadia ímpar, o que atende os requisitos de que tratam os arts. 315 do CPP e 93, IX, da CF. Infere-se do ato coator que “o custodiado, após sentar-se em uma mesa de um estabelecimento comercial, passou a ameaçar a proprietária e os demais frequentadores, afirmando que retornaria para matar todos. Em seguida, mesmo após um dos clientes se identificar como policial civil e solicitar que cessasse o comportamento agressivo, o custodiado o ameaçou e o agrediu com uma garrafa quebrada, causando-lhe lesão no antebraço.” (ID 236732229). Do Auto de Prisão em Flagrante depreende-se ainda que o paciente sequer se intimidou com a chegada dos policiais militares, retornando ao local e proferindo novas ameaças ao policial civil que havia ferido, dizendo que o mataria. A outra vítima, proprietária do estabelecimento comercial, manifestou o desejo de que o paciente ficasse impedido de se aproximar de seu bar, pois no local só trabalham mulheres e todas ficaram amedrontadas com as ameaças de morte feitas pelo paciente. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) De outro giro, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, que se encontra indiciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 129, § 12, I; art. 147, caput (duas vezes); art. 329, caput; art. 330 e art. 331, todos do Código Penal, e art. 42, I, e art. 68, caput, ambos do Decreto-lei 3.688/41. Outrossim, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. No que tange à dependência química do paciente, ele se declarou dependente de álcool, com dificuldades de adesão ao tratamento dispensado pelo Estado, não ficando claro nos autos se usava medicamento ou não, o que pode ser fornecido pelo sistema de saúde prisional, caso necessite. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo natural. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 15:25:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator